Tribunal: TJDFT
Processo: 0731528-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731528-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERONICA MELO BORGES AGRAVADO: KATIA MARQUES FERREIRA, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VERONICA MELO BORGES contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (ID 102635520) nos autos do cumprimento de sentença que a porposto por KATIA MARQUES FERREIRA, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, ora agravadas. O eminente prolator deferiu o pedido dos credores de penhora de 10% da remuneração líquida da parte executada, por reputar que o “Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família”. A agravante sustenta em suas razões recursais que seus proventos alcançam o patamar de R$ 5.584,82 (cinco mil e quinhentos e oitenta reais e oitenta e dois centavos), os quais se destinam, entre outras despesas, a fazer frente a gastos elevados de saúde, notadamente medicação de alto custo que alega possuir, com fármaco que alcança o “valor mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)”. Afirma que “a penhora da remuneração líquida de 10 % ultrapassa os limites da dignidade de sobrevivência da devedora e da sua família, sendo desproporcional somado a toda sua despesa real, ultrapassando assim os 30 % do valor limite”. Alega, ainda, a constrição em folha de pagamento referente a outras dívidas com instituições financeiras. Por fim, defendendo a presença dos seus pertinentes pressupostos, punga pela concessão de efeito suspensivo ao agravo de modo a obstar a fluência dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do agravo de instrumento, reformando-se o referido decisum, a fim de que seja determinada a “penhora do salário de até 30 % na totalizada dos descontos, tendo em vista que já há descontos diretos da folha de pagamento”. Preparo (ID 29550390 e 29550391). Decido. Sendo cabível, tempestivo, firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), constando o recolhimento das custas do preparo recursal, afere-se que o agravo de instrumento é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o processamento do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, consoante disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, malgrado a interposição do recurso não obste a eficácia do ato impugnado, seus efeitos poderão ser suspensos por decisão Relator se restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção deles e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. É cediço que a regra no ordenamento jurídico pátrio é a impenhorabilidade dos salários e proventos, ressalvados os casos de penhora para pagamento de prestação alimentícia e de valor remuneratório excedente a 50 (cinquenta) salários mínimos, a teor do art. 833, IV e § 2o, do CPC. Entretanto, considerando a necessidade de dar proteção não apenas à dignidade do devedor, mas também à satisfação do crédito do credor, tem-se admitido a penhora da remuneração daquele em percentual que não comprometa sua subsistência, inclusive quando o débito em aberto não traduzir verba de natureza alimentar, notadamente, em caso de frustração da execução por outros meios postos à disposição do exequente. Nessa linha, consoante moderna jurisprudência do Tribunal da Cidadania, acompanhada por esta Corte de Justiça, a impenhorabilidade das verbas salariais não é absoluta, sendo possível a constrição também para pagamento dos débitos não alimentares, quando assegurada a subsistência do devedor e de sua família. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes da Corte Especial do STJ: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos. (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019) (grifo nosso) Na mesma linha, destaca-se a jurisprudência desta Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DE MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, para permitir a constrição de percentual dessa verba para o pagamento de débitos não alimentares, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. 2. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1306805, 07126073720208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1318083, 07335308420208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revela que a penhora no rosto de outros autos de parte de valores pertencentes ao devedor não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família, além de propiciar a satisfação do crédito perseguido. (Acórdão 1321588, 07505768620208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quer dizer, segundo o entendimento jurisprudencial do STJ, seguido majoritariamente nesta Corte revisional, admite-se a penhora de percentual do salário do devedor em situações excepcionais e em condições fáticas bem delineadas, desde que incida em percentual razoável e que não prejudique seu sustento tampouco acarrete prejuízo a sua dignidade humana. Em sede de análise perfunctória, observa-se que as diversas tentativas de procura e constrição de bens em nome da devedora restaram infrutíferas, o que a priori revela a possibilidade em tese de uma excepcional penhora de percentual proporcional sobre os salários dos devedores. Por outro lado, da documentação e elementos probatórios elencados pela agravante, brota dúvida razoável acerca da infringência ao mínimo existencial do devedor acaso mantida a decisão proferida na origem, notadamente quanto aos elevados alegados gasto fixos com saúde, bem assim outras constrições incidentes sobre o salário da agravante, oriundas de empréstimos consignados. No particular, portanto, impera que seja minuciosamente averiguada a possibilidade de se efetivar o bloqueio de uma parcela das remunerações percebidas pela devedora/agravante sem afrontar a dignidade ou a subsistência e de sua família, o que somente haverá como se apurar em cognição exauriente, após oportunizado o contraditório recursal. Dessa forma, abstraída qualquer consideração acerca do mérito, à primeira vista, o provimento do recurso se mostra razoavelmente provável. Outrossim, senão pela apuração da presença dos seus pertinentes pressupostos, ad cautelam, recomenda-se a suspensão dos efeitos da decisão recorrida até ulterior análise de mérito pelo colegiado desta Turma Cível, a fim de evitar prejuízos ao devedor com a prematura constrição de valores que, ao cabo, poderiam ser considerados impenhoráveis. Diante do exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO para suspender os efeitos da decisão interlocutória recorrida até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se os agravados, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 1 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator